Tribunal: STF
Processo: HC 86095
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-06
Data de publicação: 2005-10-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE
EXTRADIÇÃO. HABEAS CORPUS. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. EXCESSO DE
PRAZO.
I. - A prisão preventiva constitui pressuposto do
processamento do pedido de extradição, não se confundindo com a
prisão preventiva regulada pelo CPP. Precedentes: HC 67.772/CE,
Célio Borja, "DJ" de 16.8.1991; HC 71.172/RJ, Celso de Mello, "DJ"
de 13.5.1994; Ext 785-QO/México, Néri da Silveira, "DJ" de
05.10.2001; Ext 827/Uruguai, Ilmar Galvão, "DJ" de 1º.8.2003.
II. -
 HC indeferido.